Tribunal: CARF
Processo: 10980.910785/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.910785/2010-78
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.151 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Assunto
COFINS
Recorrente
MULTIPETRO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta, à vista dos
documentos apresentados na fase recursal, refaça a apuração da contribuição e verifique a
existência e o valor do crédito em favor da Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene d'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/CTA (fls.
31 a 34):
Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em 12/11/2010, em
face da não homologação da compensação declarada por meio do Per/Dcomp no
36961.02303.090207.1.3.045198, nos termos do despacho decisório emitido em
05/10/2010 pela DRF em Curitiba/PR (rastreamento no 887104312), cuja ciência deu-se
em 22/10/2010.
Na aludida Dcomp, transmitida eletronicamente em 09/02/2007, a contribuinte indicou
um crédito de R$ 1.562,93 (que corresponde ao pagamento efetuado em 15/01/2004,
sob o código 2172), e um débito de Cofins não cumulativa, relativa a janeiro de 2007,
no valor original de R$ 943,87.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.910785/2010-78
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.151 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910785/2010-78

Segundo o despacho decisório a compensação não foi homologada porque o crédito
indicado para a compensação havia sido totalmente utilizado na extinção, por
pagamento, do débito de Cofins (2172) de dezembro de 2003, no valor de R$ 1.562,93.
Na manifestação apresentada, a interessada diz que o crédito decorre da declaração de
inconstitucionalidade pelo STF do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998 e que
aproveitou o referido crédito nos termos do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. Demonstra
numericamente a origem do crédito e diz estar amparada pelo art. 170 do CTN. Cita e
transcreve jurisprudência administrativa e, ressaltando o contido no art. 165 do CTN,
insiste no direito à restituição. Ao final, pede a homologação da compensação.
O órgão de primeira instância administrativa julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade, sob os fundamentos, em resumo, de que
(1o) Por conta do caráter vinculado da atividade administrativa, considerações sobre a
inconstitucionalidade de dispositivos legais não se encontram sob a discricionariedade
da autoridade administrativa;
(2o) Não há nos autos provas do direito alegado .
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
04/12/2014, conforme “AR” anexado ao presente processo (fl. 39). Insatisfeito com o teor da
decisão, em 22/12/2014 interpôs Recurso Voluntário (fl. 41 a 55), colocando o que
resumidamente se segue:
 Preliminarmente, suscita a nulidade da decisão recorrida por preterição ao
direito de defesa, uma vez que a decisão recorrida não teria se manifestou
quanto aos argumentos levantados pela impugnante, senão aquele relativo à
inconstitucionalidade;
 Afirma que o STF, no julgamento do RE no 585.235, teria reconhecido a
repercussão geral e declarado a inconstitucionalidade do § 1o, do art. 3o, da Lei
no 9.718/1998;
 Alega que o art. 79 da Lei no 11.941/2009 teria revogado o § 1o, do art. 3o,
da Lei no 9.718/1998, que alterou a base de cálculo da COFINS;
 Esclarece que o crédito decorreria da incidência da COFINS sobre as
receitas financeiras da empresa no período-base indicado;
 Aduz que a RFB poderia verificar a existências de receitas financeiras
através das informações prestadas na Declaração de Informações Econômico
Fiscais-DIPJ, como também através dos documentos juntados aos autos na fase
recursal.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.151 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910785/2010-78

Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
De acordo com o precedentemente relatado, trata-se de DCOMP na qual se
pleiteia o reconhecimento de crédito da COFINS relativa ao PA 12/2003, não homologada por
Despacho Decisório da unidade de origem da RFB sob o fundamento de que o pagamento em
questão teria sido utilizado para quitação de outro débito indicado em DCTF, decisão esta que
foi mantida por acórdão da DRJ.
Examinando os autos, verifica-se que o cerne da divergência gira em torno de 2
(dois) pontos: (1o) possibilidade de reconhecimento da inconstitucionalidade da § 1o, do art. 3o,
da Lei no 9.718/1998 pela autoridade administrativa; (2) comprovação da existência do indébito,
manifestando-se a autoridade julgadora de primeira instância no sentido de que o conjunto
probatório não seria suficiente para provar o excesso de pagamento.
Na fase de impugnação, constata-se que o sujeito passivo não apresentou
documentos aptos a demonstrar a certeza e liquidez do crédito alegado. Porém, já em fase
recursal, apresenta planilha de cálculo do crédito e folhas do Livro Razão.
Em regra, os elementos de prova devem ser apresentados em conjunto com a
impugnação, sob pena de preclusão do direito de fazê-lo, conforme dispõe o art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/19721. A juntada de documentos posteriormente à impugnação deve encontrar
amparo nas exceções descritas nas alíneas “a” a “c” do citado § 4o.
Contudo, a jurisprudência do CARF inclina-se no sentido de que, em se tratando
de Despacho Decisório de emissão eletrônica, o princípio da verdade material é capaz de
relativizar a formalidade do § 4o, quando a prova trazida tardiamente possa dar solução ao
processo, encerrando a “verdade” dos fatos.
Assim sendo, entendo que os novos documentos que guarnecem o Recurso
Voluntário devem ser acolhidos, examinados e considerados na formação da convicção a ser
manifestada nesta oportunidade.
Encontra-se colocado nas razões de defesa que, após o lançamento e recolhimento
da COFINS relativo ao PA em questão, o STF, no RE 585.235/MG, reconheceu como

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.151 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910785/2010-78

inconstitucional o § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, norma que promoveu o que ficou
conhecido como alargamento da base de cálculo do PIS-COFINS, por ter incluído no conceito de
faturamento a totalidade das receitas auferidas pelo contribuinte. Refere o recorrente também que
o mencionado RE obedeceu ao regime de repercussão geral.
Realmente, o alcance do termo faturamento ou receita bruta restou definido com o
julgamento do RE no 585.235-1/MG, no qual se reconheceu a repercussão geral do tema
relacionado ao alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS, prevista no debatido §1o do
art. 3o da Lei no 9.718/98.
Na oportunidade daquele julgamento, o Relator do voto, Ministro Cezar Peluso
fixou que:
1. O recurso extraordinário está submetido ao regime de repercussão geral e versa sobre
tema cuja jurisprudência é consolidada nesta Corte, qual seja, a inconstitucionalidade do
§1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que ampliou o conceito de receita bruta, violando,
assim, a noção de faturamento pressuposta na redação original do art. 195, I, b, da
Constituição da República, e cujo significado é o estrito de receita bruta das vendas de
mercadorias e da prestação de serviços de qualquer natureza, ou seja, soma das receitas
oriundas do exercício das atividades empresariais.
Uma vez que a base de cálculo da COFINS no regime cumulativo é o faturamento
e que restou definido pelo STF que faturamento significa receita bruta de venda de mercadorias
e/ou da prestação de serviços, a conclusão é que receita financeira não poderá compor a base de
cálculo da COFINS.
Da análise do conjunto dos documentos carreados aos autos, verifica-se o
seguinte:
 O crédito em questão decorre exclusivamente da COFINS incidente sobre
receitas financeiras, rubrica que não se coaduna com o conceito de
faturamento;
 As folhas do Livro Razão carreadas ao processo fornecem indícios de que
o recorrente obteve receitas financeiras no período em análise;
 Os valores apontados na planilha anexa ao Recurso Voluntário guardam
coerência com o crédito informado na DCOMP.
De modo que, no caso, estamos diante de uma situação que enseja a realização de
diligência, com o objetivo de que a verdade dos fatos reste bem evidenciada. Frente ao conjunto
de documentos apresentados, há indício, mas não certeza, sobre a existência do crédito, como
também não é possível se afirmar com segurança o valor correspondente a este.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência a ser
promovida pela unidade de origem da RFB, a fim de que sejam esclarecidos os pontos seguintes:
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.151 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910785/2010-78

(1o) Com base na DIPJ, DACON e livros fiscais, verificar se as receitas
financeiras compuseram originalmente a base de cálculo da COFINS para o PA em exame
(12/2003);
(2o) Em caso positivo, retirar o valor das receitas financeiras do montante do
faturamento e refazer a apuração da COFINS para o período;
(3o) Apurar o valor eventualmente pago a maior a título da COFINS, informando
se a quantia identificada possibilita a compensação do débito indicado na DCOMP, ainda que de
modo parcial.
Para concluir pela suficiência de crédito para a quitação dos débitos contidos na
Declaração, deve a autoridade fiscal observar o conjunto dos processos em que o mesmo crédito
(COFINS PA 12/2003) é pleiteado.
Ao final da apuração, o contribuinte deve ser cientificado do resultado da
diligência e da possibilidade de impugnação dos cálculos em 30 (trinta) dias, a contar da data de
ciência.
Concluso todo o procedimento descrito, o presente processo deve retornar ao
CARF, para julgamento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital